Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703182-62.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIRO DE CAMPOS CESAR RECORRIDO: ANTONIO DALVAN SILVA PEREIRA, DEBORA LEITE FARIAS DESPACHO Converto o julgamento em diligência para determinar a remessa dos autos à Vara de origem para fins de esclarecimento quanto ao teor da decisão ID 36087323 e certidão ID 36087324, tendo em vista que a executada, ora recorrida, foi reputada citada por aplicativo whatsapp, conforme decisão ID 36087247. I. Brasília, 7 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito